Tribunal: TJES
Processo: 5019307-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019307-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEIZA SANTOS SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ELIMINAÇÃO EM PROVA DE CORRIDA. REQUEERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE VÍDEO DA CANDIDATA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ABSOLUTA. COTEJO COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E ATRASO. METRAGEM DA PISTA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AFERIÇÃO DE CONDIÇÕES DE ISONOMIA COM OS DEMAIS CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12%.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Ato de eliminação em Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital nº 001/2022/IASES). A Recorrente que não restou cumpria a ordem de exibição da filmagem de seu teste, defende a nulidade da prova em razão de atraso de 2h30, condições climáticas adversas e erro na metragem da pista, aludindo à percurso superior a 2.000 (dois mil) metros, requerendo a realização de novo exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 03 questões em discussão: (I) definir se a ausência de exibição da filmagem do teste pela banca examinadora acarreta a presunção absoluta de veracidade das alegações da candidata e nulidade do Ato; (II) estabelecer se atrasos na execução e condições climáticas adversas são fundamentos idôneos para anular o TAF; e (III) determinar se a aferição da metragem da pista por aplicativos de imageamento por satélite prevalece sobre a medição técnica oficial da Banca Examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sanção de presunção de veracidade prevista no artigo 400, do Código de Processo Civil, decorrente da não exibição de documento, possui natureza relativa e deve ser confrontada com os demais elementos de prova, como
chips
de cronometragem e fichas de avaliação que gozam de presunção de legitimidade. Precedentes.

Opera-se a preclusão lógica do direito à dilação probatória quando a parte, após impugnar a documentação apresentada, requer expressamente o julgamento antecipado da lide.

Atrasos pontuais e variações meteorológicas são riscos inerentes a provas externas e não anulam o certame se aplicados indistintamente a todos os candidatos, especialmente quando o edital prevê a realização do teste independentemente das condições climáticas.

A presunção de legitimidade dos Atos administrativos e a aferição técnica oficial do percurso não são desconstituídas por medições unilaterais baseadas em aplicativos de imageamento por satélite, dada a imprecisão técnica de tais ferramentas frente ao critério da banca.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios de aptidão física, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, em observância ao Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:
A inexistência de filmagem de teste físico não anula a eliminação quando outros meios eletrônicos idôneos comprovam o descumprimento do índice editalício.

Condições climáticas e atrasos inerentes à dinâmica do concurso não autorizam a repetição de prova física, salvo previsão editalícia específica.

Medições por aplicativos de imageamento por satélite são insuficientes para afastar a presunção de veracidade da metragem oficial da pista utilizada no certame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019307-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: GEIZA SANTOS SOUZA

Advogado: DANIELLE PINA DYNA CAMPOS - ES9428-A

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

Advogados/Representante: ALINE LAZZARINI CAMPOS - ES25680-A, HITALO GRACIOTTI ACERBI - ES37225, PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

GEIZA SANTOS SOUZA
formalizou a interposição de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 18028799) em face da
SENTENÇA
(Id. 18028797), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
e do
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva:
"Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º do mesmo diploma legal, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos."

Irresignada, a Recorrente defende, em apertada síntese, a nulidade do ato de sua eliminação no concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital nº 001/2022), sob o fundamento de que houve flagrante cerceamento de defesa e violação ao princípio da isonomia durante a realização do Teste de Aptidão Física (TAF).

Sustenta que a banca examinadora (IDCAP) recusou-se a apresentar a filmagem correta de seu teste de corrida, fornecendo vídeo de terceira pessoa, o que deveria atrair a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do artigo 400, do Código e Processo Civil.

No mérito, alega que o teste foi realizado com 2h30 de atraso, em período noturno e condições climáticas adversas, além de apontar erro na metragem da pista, que possuiria 408 metros por volta, levando em consideração a raia mais curta a pista, totalizando distância superior aos 2.000 metros exigidos no edital.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular o Ato de eliminação e assegurar-lhe a realização de novo teste.

Nesse contexto, o cerne do presente recurso consiste em reexaminar a legalidade da eliminação da candidata no teste de corrida de 12 minutos, avaliando a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de exibição de filmagem e a suposta quebra de isonomia por condições adversas de aplicação da prova.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Recorrente, pautada na recalcitrância da banca examinadora em colacionar aos autos a filmagem fidedigna do teste físico.

Com efeito, observa-se que o Magistrado de Primeiro Grau determinou a exibição do vídeo sob as penas do artigo 400, do Código de Processo Civil nos termos da Decisão de Id. 26958934.

Contudo, após a apresentação de arquivo pela parte Requerida IDCAP, o qual foi impugnado pela autora por não corresponder à sua imagem, as partes foram intimadas a especificar provas, oportunidade em que ambas requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 49873057 e 51730402).

Nesse passo, importa destacar que a sanção de presunção de veracidade prevista no
artigo 400, do Código de Processo Civil
não é absoluta, devendo ser confrontada com o acervo probatório constante dos autos.

A propósito, assim prescreve o dispositivo legal em análise,
in verbis
:

"
Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II -
a recusa for havida por ilegítima."

Neste sentido,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL . RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art . 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.
2. A Corte a quo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recusa do banco em apresentar o contrato bancário é injustificada, o que levou à presunção relativa de sua veracidade (art. 400 do CPC/2015) . 3. A modificação do entendimento de que a recusa na apresentação do documento é injustificável, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1646587 PR 2020/0004731-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Sob tal perspectiva, verifica-se que a inaptidão da candidata foi devidamente registrada por meios eletrônicos idôneos, notadamente pelo
chip de cronometragem e ficha de avaliação
, documentos estes que ostentam presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, operou-se a preclusão lógica de seu direito à ampla dilação probatória, aceitando o deslinde da causa com os elementos até então coligidos nos autos.

Deste modo, ainda que a parte Recorrida possa não ter acostado o vídeo correspondente à prova realizada pela Recorrente, certo é que outros elementos de prova são suficiente, nos autos para permitir a aferição de regularidade e, de toda forma,

Por seu turno, cumpre registrar que o Edital nº 001/2022 constitui a lei interna do certame, estabelecendo critérios objetivos para a aprovação, consignando a exigência de o canidato ter que percorrer a distância de 2.000 (dois mil metros) em 12 (doze) minutos.

Na espécie, é fato incontroverso que a candidata não atingiu o índice, percorrendo a distância em tempo superior a 14 (quatorze) minutos, conforme se observa dos tempos de cada volta do circuito destinado para realização dap rova de corrida, registrados pela Banca Examinadora, acostados no id. 18028794.

Quanto às condições do teste, é cediço que atrasos pontuais e variações climáticas são inerentes a provas realizadas em ambiente externo, não caracterizando nulidade se aplicadas indistintamente a todos os candidatos do grupo.

Ademais, o Edital previa expressamente a realização do TAF independentemente das condições climáticas, consoante disposição consignada no item item 14.13.

Nesse sentido, inclusive, a Jurisprudência Pátria não desborda do entendimento assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
in litteris
:

“
EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CONCURSO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (CORRIDA) - ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - PLEITO DE REALIZAÇÃO DA 4º ETAPA DO CONCURSO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No item 12.6.4 do Edital, informa expressamente a realização dos testes físicos, independentemente das condições meteorológicas. 2. A simples alegação de que a prova foi realizada sob condições climáticas desfavoráveis não desautoriza a banca examinadora do certame concluir pela inaptidão da candidata, até porque os demais candidatos, realizaram o teste em condições idênticas e alcançaram a aprovação. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-MT - RI: 10236912720178110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/06/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. PROVA FÍSICA. MÁS CONDIÇÕES DA PISTA DE CORRIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Uma vez convocados os candidatos para realização da prova física nas mesmas condições, está respeitado o princípio da isonomia que rege os concursos públicos. Eventual diferença climática na realização da prova para os candidatos que lograram realizá-la em dia distinto por meio de recurso administrativo ou medida judicial não implica violação da igualdade entre os certamistas, não gerando direito líquido e certo à realização de novo exame. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.” (TJ-RS - AC: 70070797907 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 14/12/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2017)

Noutro viés, a alegação de erro na metragem da pista fundada exclusivamente em medição por aplicativo de imageamento por satélite (
Google Earth
) não possui o condão de desconstituir a aferição técnica oficial realizada pela Administração Pública, na medida em que todos os candidatos foram submetidos à percorrerem o mesmo circuito, preservando a observância do princípio da isonomia.

A propósito, a orientação deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos atos administrativos, não pode ser desconstituída através de aferições independentes e desvinculadas de contraditórioa,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES (EDITAL Nº 001/2022). ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INAPTIDÃO NA PROVA DE CORRIDA POR NÃO TER CONCLUÍDO O PERCURSO NO TEMPO MÁXIMO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
QUE IMPOSSIBILITA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ALMEJADA. TODAS AS FASES POSTERIORES DO CERTAME JÁ FORAM CONCLUÍDAS. PROBABILIDADE DO DIREITO TAMBÉM NÃO AFERIDA. ELIMINAÇÃO PAUTADA NOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DELINEADOS NO EDITAL. IRREGULARIDADES DA PISTA DE CORRIDA E NO PROCEDIMENTO ADOTADO QUE NÃO FORAM AFERIDAS NESTA FASE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRESERVADA ATÉ A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
O perfunctório exame do caderno processual, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não permite reformar a decisão objurgada para conceder a tutela provisória postulada, na medida em que não se constata o preenchimento de nenhum de seus pressupostos necessários –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

2)
Diante do transcurso do tempo necessário para estabelecer se o agravante faria jus, ou não, à gratuidade da justiça, benefício este que somente foi reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007667-50.2023.8.08.0000, todas as etapas do concurso público para o qual o recorrente pretende ser reintegrado já foram concluídas, dentre elas a avaliação psicológica em junho de 2023 e o Curso de Formação que teve resultado divulgado em fevereiro de 2024, de forma que não há risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com a manutenção da decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória, já que, independentemente do momento em que for reconhecido eventual direito do recorrente, os agravados terão que excepcionalmente possibilitar extemporaneamente a participação do candidato nas etapas faltantes do certame – teste de avaliação psicológica, investigação social e curso de formação –, sendo certo, ainda, que a pretendida tutela provisória não lhe conferiria o direito à nomeação, caso aprovado em todas as fases, mas apenas a reserva de vaga, motivo pelo qual se revela prudente prestigiar a presunção de veracidade do ato administrativo questionado nesta oportunidade e aguardar a essencial instrução probatória da demanda originária antes que o Poder Judiciário possa vir a eventualmente intervir em atos do Poder Executivo (art. 2º da CF/88).

3)
Para ingresso no quadro de servidores do IASES para o cargo efetivo de Agente Socioeducativo, há expressa previsão legal exigindo a aprovação do candidato em exame de aptidão física durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e previsão em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 706/2013, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função, norma esta que deve ter sua presunção de constitucionalidade reconhecida nesta etapa embrionária da demanda.

4)
Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/IASES a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, está o teste de corrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) a ser concluído pelo candidato do sexo masculino no tempo máximo de 12 (doze) minutos, inexistindo espaço interpretativo para a colher a pretensão autoral que o instrumento convocatório possibilitaria a conclusão da prova até o segundo final do minuto 12 (doze), pois foi expressamente previsto que o tempo máximo seria o próprio minuto 12 (doze), além de extrapolar o debate a alegação de violação ao regime de transição previsto nos arts. 23 e 24 da LINDB, que, inclusive, se trata de inovação no âmbito do agravo interno.

5)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

6)
O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
.

7)
Os critérios de realização da prova, o tipo de piso da pista e a metodologia de aplicação, também estão expressamente previstos no edital, podendo ter sido utilizada pista de atletismo ou qualquer outro percurso de plano horizontal (item 14.39.3.1), com piso de qualquer tipo, desde que uniforme por todo o percurso (item 14.39.3.2), sendo que o teste se iniciou com os candidatos se posicionando em fila e aguardando a chamada de largada, de forma que o tempo de cada candidato passava a ser cronometrado no momento em que atravessasse o leitor do chip que lhe foi disponibilizado, individualizadamente, portanto, independentemente de ser o primeiro ou o último da fila, conforme informação prestada pela banca organizadora na resposta ao recurso administrativo interposto pelo recorrente.

8)
Para afastar a presunção de veracidade da informação prestada pela Administração Pública no sentido que a pista de atletismo da Escola de Aprendizes Marinhos do Espírito Santo (EAMES), onde foi realizado o teste de corrida impugnado, não corresponderia ao perímetro indicado de 400m (quatrocentos metros), não basta que o autor agravante junte imagens de satélite ou medições feitas a partir de aplicativos de
smartphones
, pois estes recursos informatizados apresentam resultados distintos a depender da posição em que o recorrente inserir a informação do percurso, sendo certo que eventual pequena divergência em relação à metragem oficial não possui o condão de invalidar o resultado daquela prova, salvo se houver demonstração de significativa discrepância da metragem, o que dependerá impreterivelmente de uma melhor incursão probatória, ocasião, inclusive, em que o juízo a quo decidirá a respeito da necessidade de eventual redistribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC/2015), não sendo o momento oportuno para debater tal questão, até mesmo em respeito aos limites estabelecidos pelo efeito devolutivo deste agravo de instrumento.

9)
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.
(TJES - Agravo de Instrumento n.º 5002221-32.2024.8.08.0000, relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJe de 25/02/2025)

Corroborando essa conclusão a tese fixada pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal
no
Tema de Repercussão Geral nº 485,
que veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de avaliação, salvo flagrante ilegalidade, o que não restou comprovado
in casu
.

Diante do delineado cenário, conclui-se que a eliminação da candidata observou os ditames da legalidade, da isonomia e da vinculação à normas do Edital, inexistindo prova robusta de arbitrariedade capaz de anular o Ato administrativo impugnado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma preconizada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 23.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.